Tribunal: TCU
Processo: 035.213/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17480/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, e em determinar o arquivamento, dando ciência à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e ao Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.213/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Walter José Lessa (XXX.254.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Lourenço - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Alexandre Ferreira Goncalves (94668/OAB-MG), Raphael Magno Resende Santos (154.894/OAB-MG) e outros, representando Walter José Lessa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.